Tribunal: TJDFT
Processo: 0712079-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por IT ALIMENTOS LTDA – EPP E ELIAS FERREIRA DOS SANTOS contra Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, em sede de ação de execução movida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., ora Agravado, indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, nos seguintes termos: Indefiro a concessão de efeito suspensivo, considerando que as matérias alegadas não prescindem do devido contraditório. No mais, emende-se a inicial para deduzir pedidos de méritos correspondentes aos fatos alegados (declaração de iliquidez, excesso e nulidades), devendo indicar especificamente as cláusulas cuja abusividade pretende ver declarada. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Os Agravantes sustentam a necessidade de reforma da decisão agravada por negativa de prestação jurisdicional, bem como por ausência de fundamentação. Alegam que restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito, em razão da inexequibilidade do título, o excesso de execução e a abusividade nas cláusulas contratuais; e o perigo de dano, haja vista que o bloqueio de bens dos agravantes sem a análise dos argumentos de defesa trará graves prejuízos financeiros, impedindo-os de prosseguirem com as suas atividades empresariais e de se sustentarem. Defendem que a garantia por penhora, depósito ou caução pode ser relativizada quando presentes os demais requisitos. Ao final, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso. Preparo ID n. 25126959 e 25126961. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora, ex vi do art. 300 do CPC/2015. No caso, sob um primeiro e provisório exame, tenho que os efeitos da Decisão agravada merecem ser mantidos. Com efeito, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é hipótese excepcional, somente admitida quando verificados os requisitos cumulativos do art. 919, § 1o, do CPC/15, quais sejam: a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável. Vale a reprodução da norma de regência: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Não há nos autos a penhora de qualquer bem para garantia da execução. Também não há informação nos autos sobre garantia da execução por meio de depósito ou caução. Ademais, os Agravantes, em seus embargos à execução, buscam reconhecer a ausência de liquidez do título, o excesso de execução e o reconhecimento de eventuais abusividades existentes no contrato. No entanto, tais circunstâncias não autorizam a suspensão do processo de execução, ensejando apenas a necessidade de adequação do valor exequendo à revisão procedida. Portanto, os Agravantes não trouxeram elementos que evidenciem a probabilidade do direito, tampouco o alegado perigo de dano. A propósito, colaciono a jurisprudência desta corte a respeito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE RELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. IMPUGNAÇÃO DE FUTURA E INCERTA PENHORA. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO. 1. Os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução são consubstanciados nos mesmos pressupostos da antecipação de tutela, aliados à prévia segurança do juízo, conforme elencado no artigo 919, § 1o, do CPC. 1.1. Na hipótese mostra-se inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, pois não houve indicação de garantia idônea ao pelos devedores e não se constata relevância na alegação de inexistência de título executivo, pois a execução está fundada no inadimplemento de parcelas de amortização fixadas em cédula de crédito bancário, que é título executivo definido pelo art. 28 da Lei no 10.931/2004, e os agravantes não impugnam a alegação de inadimplência, se insurgindo apenas quanto a tarifas bancárias e encargos de mora. 2. Não cabe nessa sede recursal qualquer deliberação sobre futura penhora de ativos financeiros ou de bens dos recorrentes, já que ainda não consta dos autos informação sobre a adoção de qualquer medida constritiva pelo Juízo da causa, de modo a viabilizar a apuração da legitimidade de eventual penhora que venha a ser realizada. 2.1. Não se pode, de forma abstrata, obstar qualquer medida constritiva futura de valores e bens de titularidade dos agravantes, mediante presunção de violação do artigo 8o do CPC, por afronta à dignidade da pessoa humana, cabendo aos recorrentes impugnar eventual penhora oportunamente, adotando as vias processuais adequadas para eventual e específica irresignação. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1275575, 07117551320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA RECURSAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO § 1o DO ART. 919 DO CPC. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - No tocante à alegada incompetência do Juízo de origem, a questão não comporta discussão no presente recurso instrumental, haja vista que não foi objeto de apreciação na decisão agravada. 2 - A concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução é medida excepcional, somente sendo admitida quando presentes os pressupostos estabelecidos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, quais sejam: a) requerimento do Embargante; b) requisitos da tutela provisória (no caso, da tutela de urgência) e c) garantia do juízo da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Tais requisitos são necessários e cumulativos, de sorte que, ausente a garantia do Juízo, conforme admitido pela própria Agravante, não há de se conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1238292, 07255338420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO. CELERIDADE. EFETIVIDADE. PREJUDICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. GARANTIA DA EXECUÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO. 1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e estando o agravo de instrumento apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno ser julgado prejudicado, mormente porque interposto contra a decisão desta Relatora que indeferiu pedido liminar para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. Conforme o artigo 919 do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, como medida excepcional, está condicionada à demonstração dos mesmos requisitos relacionados à concessão de tutela provisória, acrescidos de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Na presente hipótese, embora a execução esteja garantida por penhora, é necessário perquirir se estaria demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A jurisprudência pátria admite o ajuizamento de ação de execução com lastro em documentos precipuamente fiscais, exigindo que estes estejam acompanhados do devido instrumento de protesto e da comprovação de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, representando este acervo documental a própria materialização da duplicata escritural, que é o título executivo emitido virtualmente em razão da obrigação exequenda. 4. Quanto à alegação de excesso de execução, o recorrente não apresenta qualquer documentação que evidencie, de plano, o pagamento parcial do crédito exequendo, mas, ao revés, requer a realização de prova pericial para que seja possível arbitrar o valor efetivamente devido. 5. No que diz respeito ao perigo de dano, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar, mediante elementos concretos, que a efetiva penhora dos bens indicados no auto lavrado pelo oficial de justiça poderia comprometer a sua subsistência ou a sua atividade empresarial, mas limitou-se a tecer argumentos genéricos e abstratos. 6. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado e nem o perigo de dano, mediante elementos concretos, resta inviabilizada, neste momento processual, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 7. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1231056, 07214659120198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. I. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução tem caráter extraordinário e atende ao disposto no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. II. A aptidão suspensiva dos embargos à execução depende do preenchimento, de forma cumulativa, dos seguintes requisitos legais: a) pedido do embargante; b) probabilidade do direito; c) perigo de dano; e d) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução. III. Inexistindo garantia do juízo e não havendo elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito, é de rigor o indeferimento do pleito de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157346, 07152608020188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 25/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Lado outro, não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. O magistrado a quo apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos constantes dos autos. No entanto, se a decisão não correspondeu à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vício à decisão. De igual forma, não assiste razão aos Agravantes quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão agravada, porquanto o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. Desse modo, não se verifica nenhuma contrariedade ao art. 489 do CPC/2015, que assim dispõe: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. § 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. § 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. Na hipótese, a decisão hostilizada não incorreu em nenhum dos vícios listados no art. 489 do CPC/2015, na medida em que o Juízo a quo declinou os fundamentos pelos quais entendeu pelo indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, não havendo que se falar em ausência de fundamentação. Ressalta-se não ser possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com ausência de fundamentação. Dessa forma, tendo em vista a ausência de demonstração de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano, bem como a garantia em juízo, mostra-se inviável a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos Agravantes. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 05 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator